Tribunal: TJSP
Processo: 1007937-45.2020.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Contrato bancário. Cessão de crédito. Cartão de crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor. Contrato bancário. Cessão de crédito. Cartão de crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito. Recurso não provido.